Tribunal: TJDFT
Processo: 0727295-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. MAJORAÇÃO DEVIDA SOBRE O PROVEITO ECONÔMICO. CORREÇÃO DEVIDA. EMBARGOS PROVIDOS.

1. Os embargos de declaração destinam-se a corrigir erro material, conforme disposto no art. 1.022 do CPC.

2. Os embargos declaratórios são acolhidos para se corrigir erro material contido no voto condutor e na ementa, a fim de que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam majorados tão somente sobre o proveito econômico.

3. Embargos declaratórios providos para corrigir erro material.